Tribunal: STF
Processo: AI 673024
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º,
   XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA.  EMPRESA PRESTADORA DE
   SERVIÇOS. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
   ENTE PÚBLICO. ENUNCIADO 331, IV, DO TST. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da
   Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca da
   responsabilidade subsidiária do ente público pelos débitos
   trabalhistas de empresa contratada para prestação de serviços
   torna inviável o recurso extraordinário, por envolver questões de
   caráter infraconstitucional.
III - Agravo regimental
   improvido.